Tribunal: TJES
Processo: 0001028-02.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-02.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO SORREICAO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001028-02.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTIANO SORREICAO DOS SANTOS, HÉRICK ALMEIDA GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.
ARTIGO
157, §2º, INCISO II,
E §2º-A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR:

NULIDADE D
O RECONHECIMENTO
POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REJEITADA.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RED
IMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE
IMPOSTA.
DESCABIMENTO.
ANTECEDENTES NEGATIVAMENTE VALORADOS
.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ALMEJADA. INVIABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
CONCESSÃO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE.
PRESENÇA

D
OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RÉU
S
PRESO
S
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE
NULIDADE D
A AÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

1.

Em tema de reconhecimento pessoal, a eventual ausência das formalidades constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, se configura como nulidade relativa. Em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação. Preliminar rejeitada.
M
ÉRIT
O.

2
.
Não há que se falar na pretendida absolvição, tendo em vista que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, através do vasto arcabouço probatório produzido durante a instrução processual.
3
.
Irretocável a dosimetria realizada em sede de sentença. Foi valorada negativamente ao apelante o vetor atinente aos seus antecedentes, que possui condenação anterior transitada em julgado
,
sendo exasperada sua pena em patamar bastante razoável, qual seja, 09 (nove) meses de reclusão.

4
.
A pena de multa imposta não merece retoques, eis que por ter caráter sancionatório, foi dosada em consonância com a pena corpórea imposta.
5
. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
6
.
Tendo os acusados permanecidos presos durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, por se tratarem de réus reincidentes.
7
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001028-02.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTIANO SORREICAO DOS SANTOS, HÉRICK ALMEIDA GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE
DO RECONHECIMENTO REALIZADO
POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado,

a condenação dos réus não está apoiada exclusivamente no reconhecimento dos acusados em sede policial, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, principalmente as provas testemunhais e a
confissão
do réu
HÉRICK
.

Acerca do tema observe-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HÉRICK ALMEIDA GONÇALVES e CRISTIANO SORREIÇÃO DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, respectivamente, bem como ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado, por incursos na pena contida no artigo 157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que na tarde do dia 13 de fevereiro de 2022, os denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, portando armas de fogo, dirigiram-se a bordo de um automóvel Ford/New Fiesta de cor vermelha e placas alfanuméricas ODL-9F99 até as proximidades do Bairro Cangaíba para prática de um roubo.

Consta dos autos que, ao passarem pela rua onde está situada a escola “José Rodrigues Coutinho”, local onde existe um quebra-molas, os denunciados e seu comparsa não identificado, avistaram o veículo JEEP/Compass de placas alfanuméricas QQB-3151, conduzido par Monique Rodrigues da Sena, momento em que a elegeram como vítima do roubo.

Em suas razões recursais, a defesa dos recorrentes pleiteia,

preliminarmente, (I) a nulidade do reconhecimento dos réus, por inobservância ao procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer (II) a absolvição do acusado
CRISTIANO
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, (III) o redimensionamento da pena-base fixada em seu desfavor; (IV) a fixação da pena de multa imposta a ambos os acusados no patamar mínimo; (V) a concessão do direito de recorrerem em liberdade; (VI) a concessão da assistência judiciária gratuita e, por fim, (VII) o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito absolutório formulado em benefício do réu
CRISTIANO
.

A materialidade delitiva foi demonstrada especialmente pelo Boletim de Ocorrência às fls. 08/16, pelo Auto de Apreensão às fls. 34/35 e pelo Auto de Depósito (Veículo) à fl. 38.

A autoria, por sua vez, também me parece amplamente comprovada através do arcabouço probatório colacionado nos autos. Muito embora
CRISTIANO
negue sua participação na empreitada criminosa, suas declarações se mostram totalmente isolada das demais provas produzidas durante a instrução processual.

O correu
HÉRICK
, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, confessou a prática dos fatos narrados na denúncia, relatando que, junto ao réu
CRISTIANO
e um terceiro indivíduo que se evadiu, conhecido como “Neguinho”, praticaram o roubo em questão. Salientou, inclusive, que
CRISTIANO
foi o responsável por dirigir o veículo subtraído da vítima, que acabou colidindo em um poste durante a perseguição policial.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, também foi firme em confirmar a participação do acusado na prática do delito.

Reconheceu o acusado
CRISTIANO
como sendo aquele que estava com a arma no dia dos fatos e tomou a direção do seu carro, bem como
HÉRICK
como sendo o que abordou seu veículo.

Não somente, os Policiais Militares que participaram da ocorrência narraram com clareza, em juízo, toda a dinâmica dos fatos.

O PM Romeu Souza Leppaus relatou que
“participou diretamente da prisão de
CRISTIANO
, tendo este confessado que havia participado do roubo e que possuía mandado de prisão em aberto por se encontrar evadido do sistema prisional; que na hora que os dois acusados estavam perto um deles disse: “é parceiro, a casa caiu pra gente hoje” [...]”.

Corroborando com o ora narrado, o PM Orlando Rafael de Deus Valadares afirmou na esfera judicial que
“efetuou a prisão do
CRISTIANO
e o outro conseguiu se evadir; que passaram o ocorrido no rádio e a forca tática, no bairro Piranema, encontrou o veículo Fiesta com o acusado
HÉRICK
saindo do terreno onde o carro havia sido abandonado; que a equipe da forca tática viu
HÉRICK
saindo do local onde estava o Fiesta; que quando colocaram
HÉRICK
no compartimento de segurança da viatura, visualizaram este conversando com o acusado Cristiano, de forma a ficar claro que eles se conheciam [...]”

Ora, por todo o aqui exposto, parece claro que as provas colhidas no caderno processual são robustas e indene de dúvidas para a condenação dos réus.

A defesa também pleiteou o redimensionamento da pena-base fixada ao acusado
CRISTIANO
. Contudo, também sem razão.

Conforme fundamentação externada na sentença, foi valorada negativamente ao apelante o vetor atinente aos seus antecedentes, que possui condenação anterior transitada em julgado
,
sendo exasperada sua pena em patamar bastante razoável, qual seja, 09 (nove) meses de reclusão.

Da mesma forma, a pena de multa imposta aos apelantes não merece retoques, eis que, por ter caráter sancionatório, foi dosada em consonância com a pena corpórea. Na hipótese, o valor do dia-multa foi fixado na menor fração possível (1/30 do salário-mínimo), levando em conta a situação econômica dos réus.

Em relação ao pleito de isenção das custas processuais, este deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrerem em liberdade, entendo de igual modo não merecer acolhimento.

Alinhando-me ao dominante entendimento jurisprudencial e doutrinário, não se mostra viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a tramitação processual, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverá o apenado, que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível, como ocorre na hipótese.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Somado a isso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, por se tratarem de réus reincidentes.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada em sede de razões recursais.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.